Tribunal: TJSP
Processo: 2148041-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2148041-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
LEITEIRO & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148041-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76912
2
Emb. Dec. 2148041-74.2020.8.26.0000/50000 Atibaia 2a VC VOTO 76912
Embgte: Leiteiro & Soares Advogados Associados.
Embgdo: Banco Santander (Brasil) S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 226/229, que, com imposição de sanção por litigância de má-
fé, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em demanda revisional de contrato bancário, em fase
de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados
pelo executado e deferiu o levantamento pela exequente do valor
depositado em juízo.
Alega o embargante que o acórdão é contraditório.
Aduz que a condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé é equivocada e ilegal. Argumenta que os honorários são
devidos. Aduz que o Tribunal não possui qualquer atribuição legal
para punir o advogado por sua atuação, limitando-se à expedição
de ofício para que a OAB promova o controle ético da profissão.
Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que o embargante não
logrou êxito em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende
ensejo ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente
da existência de proposições da decisão que sejam inconciliáveis
entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de
Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que
o embargante não foi capaz de especificar. Nem poderia, pois
nenhuma assertiva da decisão contraria outra que nela tenha sido
lançada. Saliente-se que “a contradição que autoriza a reforma
pela via dos embargos de declaração é tão-somente aquela que
ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, ou
seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses
defendidas pela embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec. Esp.
984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T., julgado em
08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148041-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76912
3
Com efeito, a Turma Julgadora externou de forma
clara os motivos pelos quais entendeu ser caso de impor a sanção
por litigância de má-fé ao recorrente. Restou assentado que “o
comportamento do agravante foi contraditório e não merece
encômios. Ao contrário, nos termos do art. 80, do C.P.C.,
configura má-fé processual da parte, já que busca flagrantemente
alterar a verdades dos fatos”. Assim, caracterizada a má-fé,
presume-se a existência de dano processual e exsurge o dever de
indenizar, pelo que escorreita a sanção aplicada. Era o que
bastava.
Anote-se que os presentes embargos têm, em
realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada pela
tentativa do embargante de alterar o resultado do julgamento e ver
afastada a sanção cominada. Todavia, o referido efeito infringente
visado só é possível em circunstâncias muito específicas, do que
não se cogita na espécie. O interessado quer transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis
eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a
respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se
prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator